Tribunal: STF
Processo: ARE 1470058
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “SFH. COBERTURA SECURITÁRIA. IMÓVEIS FINANCIADOS COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA DE JUIZ ESTADUAL QUE NÃO ESTÁ NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA DELEGADA. NULIDADE.



    - Definida a competência da Justiça Federal para o exame da ação em agravo de instrumento, é de rigor a declaração de nulidade da sentença proferida pela Justiça Estadual, em razão da incompetência absoluta do juízo, devendo os autos ser remetidos à primeira instância para o julgamento da causa pelo juízo competente, sob pena de haver supressão de instância. - A anulação da sentença proferida por juízo não vinculado a este Tribunal Regional se dá por observância dos princípios da celeridade e da economia processual, a fim de que se prime pela efetividade do processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.’’ (p. 12 do doc. 4 - grifei).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao inciso I do art. 109 da mesma Carta.



    Sustenta, ainda, a má aplicação do tema 1011 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.



    Isso porque, ao fixar a tese do Tema 1011 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os processos nos quais a Caixa figura como administradora do  Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS são de competência da Justiça Federal, exceto se já houver sido proferida sentença de mérito, conforme verifica-se no presente caso. Vejamos: 



    “Tema 1011: 



    1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011“ (grifei).



    Ou seja, quando já existir sentença de mérito, a União e/ou a CEF podem intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a competência da Justiça Estadual nos termos do item 1.2 do Tema 1011 da repercussão geral, mantendo válidos todos os atos processuais praticados, inclusive a sentença de mérito proferida pelo Juiz de Direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator